Tribunal: STJ
Processo: 0325167-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030686 - GO(2025/0325167-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: WALKIRIA DE AZEVEDO TERTULINO SAKAGUCHI - RJ062943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
CORPUS. OPERAÇÃO BOMBA
DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LAVAGEM DE
DINHEIRO.
ADULTERAÇÃO
OU
ALTERAÇÃO
DE
PRODUTO
DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DOS RIFS UTILIZADOS COMO PROVA, SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA
ORIGINÁRIO (HC N.
WRIT
5772881-96.2023.8.09.0006).
SUBSEQUENTE
JULGAMENTO
DO
RECURSO DE APELAÇÃO E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM
ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL
. NOVO TÍTULO
A QUO
JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO-PROCESSUAL.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA IMPETRAÇÃO. PERDA DO
OBJETO. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1.
Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência
para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus
próprios fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a04030a9-1810-417d-aef4-b3fcdb99660e

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a04030a9-1810-417d-aef4-b3fcdb99660e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030686 - GO(2025/0325167-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: WALKIRIA DE AZEVEDO TERTULINO SAKAGUCHI - RJ062943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
CORPUS. OPERAÇÃO BOMBA
DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LAVAGEM DE
DINHEIRO.
ADULTERAÇÃO
OU
ALTERAÇÃO
DE
PRODUTO
DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DOS RIFS UTILIZADOS COMO PROVA, SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA
ORIGINÁRIO (HC N.
WRIT
5772881-96.2023.8.09.0006).
SUBSEQUENTE
JULGAMENTO
DO
RECURSO DE APELAÇÃO E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM
ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL
. NOVO TÍTULO
A QUO
JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO-PROCESSUAL.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA IMPETRAÇÃO. PERDA DO
OBJETO. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1.
Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência
para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus
próprios fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO contra a decisão de minha lavra, na qual julguei
prejudicada a impetração, nos termos da seguinte ementa (fl. 3.291):
. OPERAÇÃO BOMBA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LAVAGEM
DE DINHEIRO. ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A
FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA WRIT
ORIGINÁRIO
(HC
N.
5772881-96.2023.8.09.0006).
SUBSEQUENTE
Documento eletrônico VDA54840287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:52
Código de Controle do Documento: 06ffd29b-0066-4923-8f7e-475dce781691

JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, COM ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL A QUO. NOVO
TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO-PROCESSUAL.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA IMPETRAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
prejudicado.
Writ
Como razões do presente regimental, o agravante sustenta em síntese que
(fl. 3.300 – grifo nosso):
A r. decisão monocrática equivocou-se ao considerar prejudicado o HC pela
existência de nova
A nulidade arguida diz respeito à prova
sentença/acórdão.
originária (RIFs), a qual contaminou todo o processo.
Ainda que o Acórdão de Apelação tenha substituído a sentença de primeiro
grau, a prova ilícita (
de inteligência sem ordem judicial) foi utilizada
RIFs/relatórios
para alicerçar o novo título judicial. Portanto, a nulidade é anterior e contínua, não
desaparecendo com a nova decisão.
Ao proferir o novo acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
substituiu a sentença, mas à matéria atinente a inconstitucionalidade do
compartilhamento dos RIFs, subsiste no novo título.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática agravada ou a
submissão à apreciação do Colegiado para que se dê provimento ao agravo
regimental, a fim de cassar a decisão a decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus, determinando-se o seu processamento e julgamento, reconhecendo-se
que o acórdão de apelação não afasta a ilicitude dos RIFs utilizados como prova
(fl. 3304).
originária
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, a decisão repreendida não
comporta reparos.
Como dito e agora redito, com a informação prestada pelo Desembargador
Itaney Francisco Campos dando conta de que, em
a 1a Câmara Criminal
29/10/2025,
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu parcial provimento ao recurso,
exclusivamente para redimensionar as penas, as quais foram fixadas em 24 (vinte e
quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção e 665
dias-multa, sem alteração substancial do regime prisional; a defesa, por meio de
embargos de declaração, apontou omissões e contradições no acórdão,
notadamente quanto à alegada inépcia da denúncia e à validade dos relatórios
, além de reiterar teses relacionadas à suposta violação do
emitidos pelo COAF
contraditório e à alegada incompetência da Justiça Estadual, todavia, o Egrégio
Documento eletrônico VDA54840287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:52
Código de Controle do Documento: 06ffd29b-0066-4923-8f7e-475dce781691

Tribunal de Justiça concluiu que todas as questões relevantes foram
adequadamente apreciadas no julgamento, assentando que os embargos de
declaração tinham, em verdade, o propósito de rediscutir matérias já decididas,
finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios, rejeitando os
, o acórdão que procedeu ao
embargos opostos, mantendo, em sua integralidade
redimensionamento das penas e confirmou a manutenção da custódia cautelar de
(fl. 3.214 – grifo nosso),
MARCOS VINÍCIUS DUTRA ARAÚJO
verifica-se o
exaurimento do objeto do
em liça. Tal se justifica, pois eventuais insurgências
writ
,
acerca da matéria, agora não se voltarão mais contra os termos do habeas corpus
, mas, sim,
originário aqui atacado
contra o aresto que o substituiu (recurso de
, configurando, assim, novo título judicial, sendo
apelação e embargos de declaração)
vedada, portanto, a manifestação desta Corte Superior sobre a matéria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54840287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:52
Código de Controle do Documento: 06ffd29b-0066-4923-8f7e-475dce781691

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.686 / GO
Número Registro: 2025/0325167-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52947888720238090006 53604145320238090006 57728819620238090006
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALKIRIA DE AZEVEDO TERTULINO
ADVOGADA
: WALKIRIA DE AZEVEDO TERTULINO SAKAGUCHI - GO061676
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: ADRIAN SILVA DO RAMO HENRIQUES
CORRÉU
: ALINE NUNES ARAUJO SANTANA
CORRÉU
: ANDERSON DE LIMA FERNANDES
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA DUTRA
CORRÉU
: CAROLINE BUENO DE SOUZA DULTRA
CORRÉU
: EDUARDA CAROLINA BASILIO DE JESUS
CORRÉU
: EDUARDO JOSE DA SILVA COELHO
CORRÉU
: GABRIEL TERTULINO LIRA
CORRÉU
: IARA GOMES DUTRA
CORRÉU
: ISABELA FERNANDA CAVALCANTE MELO
CORRÉU
: IVANA DOS SANTOS SILVA SANTANA
CORRÉU
: JOAO VITOR RAJADI DA SILVA LIMA
CORRÉU
: JONATHAN ELIAS JACQUES COSTA
Documento eletrônico VDA55915361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: 6e5ebb56-9577-433d-a1da-5a0d0d37ce52

CORRÉU
: JONATHAN ROBERTO DA SILVA
CORRÉU
: JULIO CESAR FERREIRA
CORRÉU
: KAROLINY DE CASTRO MOREIRA MARRA
CORRÉU
: LEANDRO DE PAULA CARVALHO
CORRÉU
: LETICIA BENITES DE GUSMAO
CORRÉU
: LUCAS VIEIRA DA COSTA
CORRÉU
: MARCELO GONCALVES RODRIGUES FILHO
CORRÉU
: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CARVALHO
CORRÉU
: MAURO COELHO
CORRÉU
: MERCIA DUTRA MARQUES
CORRÉU
: PATRICIA DE SOUZA COSTA
CORRÉU
: RAFAEL LUCAS SANTANA
CORRÉU
: RAFAEL NARCIZO VIEIRA
CORRÉU
: SAMUEL HENRIQUE SANTANA
CORRÉU
: SERGIO DE ANDRADE DE MELO
CORRÉU
: ZENAIDE PEREIRA DUTRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : WALKIRIA DE AZEVEDO TERTULINO SAKAGUCHI - RJ062943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: 6e5ebb56-9577-433d-a1da-5a0d0d37ce52